Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-02.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012315-02.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), A APURAR (EMBARGANTE), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ANDERSON DOS ANJOS TEIXEIRA - CPF: 021.312.081-03 (EMBARGANTE), MARCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - CPF: 006.756.931-52 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - CPF: 051.051.141-40 (ADVOGADO), KELY AUGUSTA RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 027.512.851-20 (ADVOGADO), BIANCA DO CARMO REZENDE - CPF: 043.939.681-66 (ADVOGADO), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (EMBARGANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (EMBARGANTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM - CPF: 028.067.751-08 (EMBARGANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), JANDERSON GONCALVES DA COSTA - CPF: 709.957.861-86 (EMBARGANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), BENEDITO MAX GARCIA - CPF: 015.060.031-33 (EMBARGANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), LUPERCIO AUGUSTO DE CAMPOS (ASSISTENTE), YARA TEREZINHA DIESEL - CPF: 030.382.011-03 (ASSISTENTE), Carlos Roberto dos Santos (ASSISTENTE), Antônio Roberto Pereira (ASSISTENTE), JEANDERSON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 063.931.971-88 (ASSISTENTE), ANA CLARA FIGUEIREDO CORREA - CPF: 700.896.851-56 (ASSISTENTE), CLEDIO BACH GOMES DE CASTRO - CPF: 030.397.409-54 (ASSISTENTE), RAUL FABIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 009.053.181-70 (ASSISTENTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ASSISTENTE), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, FILIPE ANTÔNIO BRUSCHI E VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA E ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE ANDERSON DOS ANJOS TEIXEIRA, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO EXISTENTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EMBARGOS REJEITADOS, EXCETO QUANTO A UM DOS EMBARGANTES QUE FOI ACOLHIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Jonas Souza Gonçalves Junior, Filipe Antônio Bruschi, Vanessa Souza de Oliveira e Anderson dos Anjos Teixeira contra acórdão que rejeitou ou proveu parcialmente suas apelações criminais. Alegam omissões, obscuridades e contradições quanto a matérias como suspeição de magistrado, validade de interceptações telefônicas, inépcia da denúncia, licitude de provas, presunção de boa-fé e aplicação de pena. Anderson Teixeira requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou obscuridade quanto à rejeição das preliminares de suspeição, validade da prova e inépcia da denúncia; (ii) examinar se a atuação de Filipe Bruschi como estagiário comprometeria a justa causa da ação penal; (iii) analisar se o acórdão deixou de apreciar provas documentais relativas à propriedade e licitude de bens apreendidos; (iv) determinar se houve omissão quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para um dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta, com base em análise individualizada e fundamentada, a existência de omissão, contradição ou obscuridade nas alegações de Jonas Souza Gonçalves Junior, especialmente quanto à suspeição do magistrado, validade das interceptações e adequação da denúncia.

4.

Quanto a Filipe Antônio Bruschi, o acórdão rebate as alegações de ausência de justa causa, reconhecendo a relevância dos elementos probatórios constantes nos autos e a fundamentação válida das medidas cautelares autorizadas judicialmente.

5.

As alegações de Vanessa Souza de Oliveira são rejeitadas porque o acórdão já abordou os documentos apresentados, a presunção de propriedade com base na posse do veículo, e a inexistência de comprovação de boa-fé de terceiro não investigado.

6.

Apenas no caso de Anderson dos Anjos Teixeira verifica-se omissão no julgamento quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. Essa omissão é sanada sem modificação dos demais fundamentos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados quanto a Jonas Souza Gonçalves Junior, Filipe Antônio Bruschi e Vanessa Souza de Oliveira. Embargos parcialmente acolhidos quanto a Anderson dos Anjos Teixeira, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

2.

A inexistência de vícios no acórdão impede o acolhimento de embargos mesmo que interpostos com o objetivo de prequestionamento.

3.

É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mesmo em fase de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 44; CC, art. 1.267; CTB, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 989.289/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; TJ-MT, EDclCrim n. 1000695-23.2021.8.11.0032, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2024; TJ-MT, EDclCrim n. 0007180-36.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de recursos de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão de Id. 279384390 que, por votação unânime, negou provimento às apelações de Benedito Max Garcia, Mayara Bruno Soares Trombim e Vanessa Souza de Oliveira e, proveu parcialmente às apelações de Anderson dos Anjos Teixeira, Filipe Antônio Bruschi, Janderson Gonçalves da Costa e Jonas Souza Gonçalves Junior.

Nas razões de recurso, o embargante
Jonas Souza Gonçalves Junior
sustenta a ocorrência de i) omissão no tocante à arguição de suspeição do magistrado
a quo
; ii) obscuridade com relação ao reconhecimento da ilicitude da interceptação telefônica; iii) omissão quanto a inépcia da denúncia em relação ao crime de organização criminosa. Ao final, requer o prequestionamento dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário (Id. 281264883).

O embargante
Filipe Antônio Bruschi
alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à validade da sua atuação como estagiário, o que afastaria a justa causa da investigação e das cautelares subsequentes; obscuridade quanto à ausência de fundamentação, com a identificação de elementos concretos que demonstrem a existência de vínculo estável e funcional dele com a organização criminosa, além dos requisitos de permanência, hierarquia e da divisão de tarefas; omissão com relação ao pedido expresso de desentranhamento das provas derivadas das interceptações. Ao final, pugna pelo prequestionamento da matéria posta em discussão (Id. 281339866).

A embargante
Vanessa Souza de Oliveira
sustenta que há vícios de omissão com relação à análise da prova documental de propriedade lícita; obscuridade e contradição no que tange à prevalência da normativa aplicável ao caso concreto quanto à transferência de titularidade de veículo automotor; omissão quanto a presunção de boa-fé. Ao final, requer o prequestionamento da matéria posta em discussão (Id. 281339868).

O embargante
Anderson Teixeira dos Anjos
alega que o acórdão incorreu em omissão em relação a tese de defesa de ausência de provas de que a sua empresa foi utilizada para ocultar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas e quanto ao fato da única pessoa com quem teve contato não ter sido investigada pela Polícia; omissão em relação a dosimetria da pena quanto à substituição pelas penas restritivas de direito. Ao final, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais referidos nas razões defensivas (Id. 281656864).

Contrarrazões apresentada no Id. 285725381 rechaçando as alegações dos embargos declaratórios, exceto no que tange à omissão com relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos suscitado pelo embargante Anderson dos Anjos Teixeira. Manifesta, portanto, pela rejeição dos aclaratórios opostos por Vanessa Souza, Filipe Antônio e Jonas Souza e, por outro lado, pelo parcial acolhimento dos aclaratórios opostos por Anderson dos Anjos, todavia, sem efeitos modificativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas e visam sanar possíveis ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões.

No que tange aos embargos opostos por Jonas, Filipe e Vanessa, a despeito das alegações apresentadas, não há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada.

O embargante
Jonas Souza Gonçalves Junior
sustenta a existência de omissões e obscuridade quanto às matérias preliminares analisadas, todavia, da simples leitura do acórdão, verifica-se que às questões suscitadas foram devidamente analisadas e fundamentadas de forma individualizada.

Quanto à rejeição da arguição de exceção de suspeição, restou consignado que, além de já ter sido objeto de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, já transitada em julgado, operando-se a preclusão, também não foi apresentada qualquer prova robusta ou pré-constituída acerca da alegada parcialidade do magistrado.

Do mesmo modo, restou consignado de forma clara e objetiva que não há “
qualquer ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telemáticas que, (...), foi precedida de autorização judicial devidamente fundamentada na presença de indícios razoáveis da prática de delitos penais punidos com reclusão e na impossibilidade de apuração pelos meios então disponíveis
.”

Com relação a alegada omissão do acórdão ao deixar de esclarecer em qual trecho da denúncia existe a conexão entre a conduta do ora embargante e de todos os corréus, importa registrar que para rejeitar a preliminar arguida, constou do
decisum
que “
a inicial acusatória foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu os fatos típicos praticados pelos réus, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive indicando a respectiva norma penal incriminadora
”.

Além disso, afirmou-se que: “
constou da denúncia a existência de conexão entre os apelantes Jonas Souza Gonçalves Junior e Filipe Bruschi, assim como destes com os demais corréus e de todos com a organização criminosa Comando Vermelho
”.

Assim, percebe-se que a irresignação do embargante Jonas, na verdade, é fruto de seu inconformismo, ou da própria ausência de leitura do inteiro teor da decisão recorrida, e não exatamente porque dele decorre alguns dos vícios elencados no art. 619 do CPP.

O embargante
Filipe

Antônio Bruschi
também aponta existência de vícios de omissão e obscuridade no acórdão, aduzindo que foi desconsiderada a validade de sua atuação como estagiário, o que afastaria a justa causa da investigação; que não foi esclarecida adequadamente às razões para as interceptações; assim como os elementos concretos para configurar o crime de organização criminosa e, ainda, que não houve a análise do pedido de desentranhamento das provas derivadas das interceptações.

Ocorre que ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão esclareceu que as investigações apontaram que, embora estudante de direito à época, ele “
já vinha se apresentando na PCE desde agosto de 2020, como advogado de grandes figurões do crime organizado, tais como Sandro da Silva Rabelo (vulgo Sandro Louco), principal líder da facção no Estado do Mato Grosso, Jonas Souza Gonçalves Júnior (vulgo Batman), principal tesoureiro da organização, além de Fábio Aparecido Marques do Nascimento (vulgo Lacoste) e outros; que ele faz mensalmente o recolhimento de valores provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes e que após, deposita em diversas contas utilizadas para promover a lavagem do dinheiro; que ele conta com o apoio da pessoa de Janderson Gonçalves da Costa, (vulgo Nando), como sendo uma pessoa muito próxima e que o auxiliava no recolhimento do dinheiro do Comando Vermelho em algumas cidades do interior de Mato Grosso; que ele ostenta um elevado padrão de vida financeira; que já acolheu criminosos em sua residência
”.

Ainda foi consignado no acórdão que para o acolhimento do pedido da quebra de sigilo telefônico, telemático e fiscal dos investigados Filipe Antônio Bruschi e Janderson Gonçalves da Costa, o Juízo
a quo
pontuou na decisão que “
A representação tem por objetivo a investigação de fatos criminosos apenados com reclusão (organização criminosa), supostamente praticados pelos usuários das linhas telefônicas e dados telemáticos discriminadas na representação, o que também constitui motivo suficiente para o deferimento da medida, sem a qual fica inviabilizada a identificação da autoria delitiva
.”

Assim, constou do acórdão embargado, de forma clara, as razões pelas quais não se verificou qualquer ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telemáticas. De consequência, não há falar em desentranhamento das respectivas provas dos autos.

No que tange ao crime de organização criminosa, em que pese o esforço defensivo, cumpre destacar que constou no texto do acórdão a forma de atuação do ora embargante com os demais corréus e da sua importância na estrutura da organização.

Vê-se, portanto, que as questões postas na lide recursal foram examinadas e decididas, não havendo omissão ou mesmo obscuridade no julgado, apenas o resultado é que foi totalmente contrário ao interesse do embargante Filipe.

A embargante
Vanessa Souza de Oliveira
aponta a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado, porque se omitiu de forma absoluta sobre a análise da prova documental apresentada pela defesa técnica a comprovar a propriedade lícita do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0, placa QBD0J47, além de ter aplicado isoladamente a norma do Código Civil (art. 1.267) para afirmar que a posse gera presunção de propriedade, deixando de esclarecer a prevalência normativa aplicável ao caso concreto (art. 123 do CTB), que exige o registro junto ao DETRAN como condição de eficácia da alienação. Por fim, suscitou que o

acórdão não analisou se houve indevida apreensão de bem de terceiro de boa-fé não investigado no momento da apreensão.

Em que pesem os argumentos da embargante, o acórdão vergastado analisou minuciosamente a hipótese submetida à análise, concluindo que as provas apresentadas não permitem a conclusão de “
origem lícita do veículo apreendido e a boa-fé de Vanessa Souza de Oliveira
”, mesmo porque, o veículo em questão foi apreendido na residência e condução do investigado Filipe Bruschi.

Além disso, ressaltou “
o fato de que o veículo em questão foi apreendido na residência e condução do investigado Filipe Bruschi, em se tratando de coisa móvel, a transferência do domínio é perfectibilizada com a tradição do bem, a teor do art. 1.267 do Código Civil, de sorte que a posse induz à presunção relativa de propriedade
”.

Também pontuou o parecer do douto Procurador de Justiça, no sentido de que “
o veículo TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX, Ano: 2017/2018, Placa: QBD0J47, Cor: Branca, Renavam: 01125730070, Chassi: 9BRBD3HE7J0362643 apreendido constitui evidente instrumento/utensílio empregado na prática delitiva, ainda que possivelmente lícito em si mesmo, deverá ser objeto de confisco, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, que é o legítimo a requerer a restituição, situação que não é a dos autos
.”.

Verifica-se, então, que a referida embargante tenta demonstrar o desacerto da decisão tomada por esta Segunda Câmara Criminal, tentando refutar a tese contida no
decisum
que inviabilizou a restituição do bem.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP quanto à contradição, omissão e obscuridade e sendo inviável a rediscussão de matéria já apreciada, a rejeição do pedido de reforma do acórdão atacado é medida que se impõe.

Já os embargos propostos por
Anderson dos Anjos Teixeira
merecem parcial acolhimento.

Com relação a omissão do julgado, no que se refere a tese de defesa de ausência de provas de que a sua empresa foi utilizada para ocultar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas e quanto ao fato da única pessoa com quem teve contato não ter sido investigada pela Polícia, entendo não assistir razão ao embargante, pois a matéria objeto do recurso de apelação foi adequada e suficientemente examinada.

Nesse ponto, transcrevo trecho do acórdão:

“Ademais, importante registrar que a defesa do apelante não logrou êxito em demonstrar a origem lícita dos depósitos realizados em sua conta bancária, deixando de produzir prova idônea passível de amparar as suas alegações, ao passo que a denúncia foi clara ao indicar que Filipe realiza mensalmente, através do investigado Janderson, o recolhimento de valores provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes de vários municípios de Mato Grosso, sendo que parte do dinheiro recolhido é depositado em diversas contas utilizadas para promover a lavagem do dinheiro, dentre elas a de titularidade do ora apelante Anderson, que em um período de apenas 7 (sete) dias recebeu mais de 43 depósitos de valores baixos, perfazendo um montante superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Como consignado pelo Juízo a quo “muito embora o réu tenha tentado, sem amparo fático, justificar os depósitos em sua conta, sob o argumento de que correspondiam a venda de um imóvel à pessoa de Jackson, imóvel este que pertencia ao proprietário ERASMO, não comprovou minimamente o alegado, deixando de apresentar o suposto contrato de compra e venda, documentos do bem, etc., carecendo de verossimilhança a versão de que o pagamento tenha sido realizado de forma tão fracionada, como na hipótese.”

Portanto, não merece reparos a sentença.”

Todavia, assiste razão ao embargante quanto a omissão do julgado no que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com efeito, omissa é a decisão que não se manifesta sobre um pedido, argumentos relevantes ou sobre questões de ordem pública, o que, de fato, ocorreu. Passo à sua análise.

No caso, conforme o acórdão objurgado, com o afastamento da causa de aumento prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/98 a pena definitiva do réu Anderson dos Anjos Teixeira, ora embargante, é de 3 (três) anos de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, tendo sido fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Ocorre que, o réu, ora embargante, também preenche os requisitos constantes do artigo 44 do Código Penal, vez que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça, a pena foi fixada em menos de 04 anos e o acusado não é reincidente, sendo a medida, a meu sentir, recomendável e suficiente.

Destarte, substituo a pena privativa de liberdade fixada por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PARA REDUÇÃO EM MENOR PATAMAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O tráfico privilegiado admite a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, quando presentes os requisitos legais e ausentes circunstâncias que desabonem a conduta do agente.

2. Embora a quantidade de droga apreendida não seja inexpressiva, também não se mostra relevante a ponto de justificar, por si só, a modulação da fração de redução em patamar inferior ao máximo previsto em lei.

3.
Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos, admite-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, c, e 44 do Código Penal
.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 989.289/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) (destaquei)

Por fim, importante registrar que os embargos de declaração, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, devem obedecer aos preceitos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Tendo o acórdão analisado adequadamente o processo e pedidos aduzidos, não há que se cogitar seu acolhimento quando ausentes ambiguidades, omissão, contradição ou obscuridades.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I . CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa do embargante sob o fundamento de omissão no v. Acórdão, no que tange à aplicação da detração penal. A defesa argumenta que o Acórdão deixou de reconhecer a detração e, para sanar tal omissão, anexou documentação pertinente que comprovaria o tempo de prisão do embargante. O embargante pretende a aplicação da detração penal no cálculo da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada contém omissão quanto à detração penal e se os embargos de declaração é o meio adequado para discutir o tema. III. Razões de decidir 3. Inovação recursal: Os embargos de declaração só podem ser usados para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. A detração penal não foi pedida na apelação e só foi mencionada devido à nova dosimetria da pena, ficando a análise a cargo do Juízo da Execução, conforme o art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal, tratando-se de inovação recursal. Além disso, o uso dos embargos para prequestionamento, sem os requisitos do art. 619 do CPP, é proibido pela jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. 2. A análise da detração penal, nos termos do art. 66, III, 'c', da LEP, é de competência do Juízo da Execução." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, TJ-MT.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 10006952320218110032, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA DE VENDA DE DECISÕES JUDICIAIS)– PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – ADUZIDA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO; NULIDADE DAS INTERCEPTAÇOES TELEFONICAS E DAS ESCUTAS AMBIENTAIS UTILIZADAS E DOSIMETRIA DA PENA – TESES DEBATIDAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DECORRENTE DA PERDA DO PRIVILÉGIO DE FÔRO POR PARTE DO APELANTE, EM DECORRÊNCIA DA SUA APOSENTADORIA COMPULSORIA. LEGALIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS E AMBIENTAIS DE IMPLEMENTAÇÃO E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE AUTORIZADAS – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE A CULPABILIDADE; NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, DE AMBOS OS CASOS, DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 317, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Embargos de Declaração rejeitados.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00071803620158110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024)

Com esses fundamentos,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Jonas Souza Gonçalves Junior, Filipe Antônio Bruschi e Vanessa Souza de Oliveira e
ACOLHO EM PARTE
os embargos declaratórios de Anderson dos Anjos Teixeira
, apenas para sanar a omissão existente e, por consequência, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do artigo 44 do CP, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025